Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-57.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600232-57.2024.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador,
Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600232-
57.2024.6.16.0166 (DRAP 0600229-05.2024.6.16.0166) que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Eduardo Rafael Henque, julgando-o inapto para concorrer nas
Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de
Catanduvas - PR, sob o número 44000, com a seguinte opção de nome: Bilo, nos termos dos arts.
46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
(Indeferimento ao registro de candidatura de Eduardo Rafael Henque, para concorrer ao cargo de
Vereador, no Município de Catanduvas - PR, tendo em vista que realizada pelo Cartório Eleitoral a
importação dos Relatórios "Requisitos para o Registro - Analítico" e "Informação de Candidato",
extraídos do Sistema de Candidaturas (CAND), mediante a integração com o Sistema Processo
Judicial Eletrônico (PJe), verificou-se a existência de possível hipótese de inelegibilidade a ser
examinada pelo órgão julgador - ASE 540, além de possível existência de suspensão dos direitos
políticos em virtude de não cumprimento de pena de multa nos autos do Processo Crime n°
0000610-34.2009.8.16.0065 (número no SICC 2009.0000562-1) - Vara Criminal de Catanduvas/PR.
Aponta o Ministério Público Eleitoral que, conforme consta nos documentos anexados aos autos,
o requerente - tendo sido condenado criminalmente - não realizou o recolhimento da pena de multa
que foi imposta). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO RAFAEL HENQUE (RECORRENTE)
ROBSON EDUARDO CHIOQUETTA ANTONIETTI
(ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106778
04/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.847

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600232-57.2024.6.16.0166 –
Catanduvas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDUARDO RAFAEL HENQUE
ADVOGADO: ROBSON EDUARDO CHIOQUETTA ANTONIETTI - OAB/PR80140
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", DA
LC 64/90. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto Eduardo Rafael Henque em
face da sentença proferida pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral, que
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de
vereador do município de Catanduvas, com fundamento no artigo 1º,
inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90.

1.2 O recorrente sustentou, em síntese, que: a) foi condenado pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; b)
na data dos fatos, era menor de 21 anos, aplicando-se a prescrição
pretensão executória reduzida pela metade, fato que traria novo marco
a ser considerado para fins de cálculo da inelegibilidade, e c) a
Fazenda Pública desistiu de executar a multa em 2015, havendo,
assim, a extinção da punibilidade da multa em 26/02/2015.

1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.
Num. 44106778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 19:18:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419182621000000043057875
Número do documento: 24100419182621000000043057875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:36:09

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A divergência apresentada nos autos reside na definição da data
do cumprimento da pena, eis que não há declaração pela Justiça
Comum sobre a data em que ocorreu a prescrição executória da pena
de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/90, com a redação dada pela LC nº 135/2010,
projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa.

3.2 O recorrente foi condenado pela prática do delito de tráfico de
drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que atraí a
incidência da inelegibilidade.

3.3 Houve condenação ao pagamento da pena de multa, a qual não foi
adimplida pelo recorrente, de modo que os efeitos da condenação
permanecem até o advento da prescrição da pretensão executória.

3.4 No caso, o Juízo de primeiro grau e a Procuradoria Regional
Eleitoral, aduziram que a prescrição ocorreu em 23/5/2018, de modo
que o recorrido estaria inelegível até 23/05/2026.

3.5 Entretanto, não há nos autos sentença declarando a extinção da
pena de multa de modo que aplicável Súmula 58 do TSE a qual
determina que "não compete à Justiça Eleitoral, em processo de
registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou
executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela
Justiça Comum".

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura de Eduardo Rafael Henque, com fundamento
no artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90.

4.2 Tese de julgamento: Não havendo o recolhimento da pena de
multa, os efeitos da condenação permanecem até o advento da
prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º, II
e §9º; Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e";

Num. 44106778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 19:18:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419182621000000043057875
Número do documento: 24100419182621000000043057875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:36:09

Jurisprudência relevante citada: Súmula 58 do Tribunal Superior
Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto Eduardo Rafael Henque em face da
sentença proferida pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Catanduvas, com
fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 44086270), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006; b) na data dos fatos, era menor de 21 anos, aplicando-se a prescrição
pretensão executória reduzida pela metade, fato que traria novo marco a ser considerado
para fins de cálculo da inelegibilidade, e c) a Fazenda Pública desistiu de executar a
multa em 2015, havendo, assim, a extinção da punibilidade da multa em 26/02/2015. Ao
final, pugnou pela reforma da sentença, para que seja deferido seu requerimento de
registro de candidatura, eis que se encontra no gozo de seus direitos políticos.

Em sede de contrarrazões (ID 44086276), o Ministério Público Eleitoral
requereu a manutenção da sentença e o indeferimento do registro de candidatura de
Eduardo Rafael Henque, em razão de ter sido condenado pela prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e não ter pago a multa imposta, não havendo,
assim, que se falar em extinção da pena.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44100529) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 44106778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 19:18:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419182621000000043057875
Número do documento: 24100419182621000000043057875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:36:09

ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

A divergência apresentada nos autos reside na definição da data do
cumprimento da pena, eis que não há declaração pela Justiça Comum sobre a data em
que ocorreu a prescrição executória da pena de multa.

O recorrente apresentou requerimento de registro de candidatura para o
cargo de vereador do município de Catanduvas, o qual foi indeferido pelo juízo de
primeiro grau, por considerar que candidato encontra-se inelegível, nos termos do artigo
1º, inciso I, alínea e, item 7, da Lei Complementar n. 64/90, que assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

[...]

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

[...]

A inelegibilidade prevista no dispositivo supramencionado, projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou
multa.

O recorrente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas,
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido determinada a pena de 02
anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 250 dias-multa, além
do pagamento das custas processuais.

A pena privativa de liberdade foi cumprida em 24/01/2013, mas não houve o
recolhimento da multa, de modo que os efeitos da condenação permanecem até o
advento da prescrição da pretensão executória.

No caso, o juízo de primeiro grau e a Procuradoria Regional Eleitoral
aduziram que a prescrição da pretensão executória ocorreu em 23/5/2018, de modo que o
recorrido estaria inelegível até 23/05/2026.

Entretanto, não há nos autos sentença declarando a extinção da pena de
multa, em razão da prescrição da pretensão executória, sendo aplicável, desse modo, a
Súmula 58 do TSE, a qual determina que não compete à Justiça Eleitoral, em processo
de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
Num. 44106778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 19:18:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419182621000000043057875
Número do documento: 24100419182621000000043057875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:36:09

candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Desse modo, considerando que o recorrente não recolheu o montante da
multa imposta, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, bem como pelo fato de não constar dos autos informação acerca da
prescrição da pretensão executória, deve ser mantida a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Eduardo Rafael Henque, ao cargo de
vereador do município de Catanduvas, no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Eduardo Rafael Henque, para manter a sentença que
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município
de Catanduvas, no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600232-
57.2024.6.16.0166 - Catanduvas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: EDUARDO RAFAEL HENQUE - Advogados do(a)
RECORRENTE: ROBSON EDUARDO CHIOQUETTA ANTONIETTI - PR80140, AFONSO
RICARDO RIBEIRO - PR86779, VINICIUS BULIGON - PR33636 - RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª
ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 19:18:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419182621000000043057875
Número do documento: 24100419182621000000043057875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:36:09